Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743154-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS FAVATO, EDUARDO FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CONSORCIO NACIONAL SANTA IGNEZ S/C LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Favato e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo n° 0715888-87.2019.8.07.0015, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deixou de apreciar o pedido de reconsideração, nos termos seguintes: “Trata-se de cumprimento de sentença. Sobre o pedido de reconsideração quanto ao não conhecimento da impugnação (ID. 70121861), nada a prover, porque pedido de reconsideração não é sucedâneo de recurso. A decisão, na verdade, já está há tempos preclusa. Quanto à gratuidade de justiça, este juízo oportunizou aos executados demonstrarem fazer jus ao benefício, todavia, eles não se desincumbiram do seu ônus. Eduardo Favato tão somente apresentou a declaração de hipossuficiência de ID. 70121870, não demonstrando, de fato, a sua real condição econômica. Amando Favato e Marcos Favato tão somente apresentaram a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2018 e de 2019, respectivamente, o que já pode não refletir sua atual situação econômico-financeira. É, na verdade, curioso a não apresentação atual das declarações de imposto de renda. Destaco, inclusive, que a decretação de falência das empresas e o ajuizamento de ações trabalhistas em seu desfavor não são fatos suficientes para presumir a hipossuficiência econômica dos sócios que as compõem, sobretudo porque a pessoa jurídica e os seus bens não se confundem com as pessoas físicas dos sócios e seus patrimônios individualizados. Assim, tendo em vista que não lograram êxito em provar sua hipossuficiência econômica, indefiro a gratuidade de justiça aos executados. Cumpram-se as ordens precedentes. Intime-se.” Os Agravantes reiteram, em sede recursal, o pedido de concessão da justiça gratuita. Aduzem ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuírem condições financeiras que lhes permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência, e juntam aos autos cópia da carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, que consideram suficientes para comprovar a alegada miserabilidade econômica. Afirmam, ainda, a necessidade de se anular os atos praticados por juízo absolutamente incompetente. Sustentam que após a decretação da falência da pessoa jurídica, de acordo com o artigo 6° da Lei de Falências, todas as execuções que estejam em curso em outros juízos deverão ser suspensos, momento em que, havendo créditos a serem executados, todos eles deverão ser habilitados perante o juízo falimentar. Asseveram que o indeferimento da impugnação e do pedido de reconsideração é teratológico e prematuro, já que não buscou combater quaisquer das situações estabelecidas no artigo 525 do CPC. Acrescentam que os atos praticados pelo Juízo da 4a Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, nos autos da Reclamação n° 0125400-67.5.10.0004, padece de nulidade, tendo em vista a necessidade da observância do juízo universal e ausência de competência para expropriar bens de pessoas que já se encontravam responsabilizadas e falidas. Ao final, requerem o deferimento da gratuidade de justiça e a suspensão de todos os atos de indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos Agravantes e das empresas responsabilizadas até o julgamento final do recurso, uma vez que a manutenção das indisponibilidades determinadas pelo Juízo a quo poderá afetar os imóveis residenciais onde atualmente vivem os Agravantes. No mérito, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da competência universal e atrativo do Juízo falimentar para dirimir toda e qualquer matéria executória envolvendo os Agravantes e declaração da incompetência do juízo trabalhista para a realização dos atos de penhora, avaliação e arrematação do imóvel. Pedem, ainda, que sejam revogados todos os atos de penhora, avaliação, arrematação, leilão e imissão na posse determinado pelo Juiz da 4a Vara do Trabalho, e posterior liberação de valores em favor do antigo arrematante; que o imóvel penhorado passe por nova avaliação para fins de leilão público por parte do Juízo de Falência. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento também tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretendem os Agravantes a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a suspensão de todos os atos de indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos Agravantes e das empresas responsabilizadas, até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que a manutenção das indisponibilidades determinadas pelo Juízo trabalhista poderá afetar os imóveis residenciais onde atualmente vivem os Agravantes. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Em sede de cognição sumária, considero as provas trazidas aos autos pelos Agravantes insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. No tocante ao pedido de nulidade da penhora e de todos os demais atos autorizados pelo juízo trabalhista, ocorreu a preclusão consumativa. Da análise dos autos, verifica-se que os Executados apresentaram impugnação intempestiva e o pedido de reconsideração não serve para rediscutir a matéria preclusa. Ademais, constata-se que a questão referente à anulação da arrematação de bem de titularidade de ex-sócio já foi apreciada pelo d. Magistrado na decisão proferida no dia 5.5.2020, tendo, inclusive, decidido pela inexistência de competência do juiz universal e a competência da justiça trabalhista para apreciação da matéria (Id. 20043776). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora